Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029251-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), ELOI MACEDA - CPF: 490.126.651-91 (AGRAVANTE), MARINA APARECIDA CORONADO MACEDA - CPF: 393.991.091-00 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0025-44 (AGRAVADO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), PRISCILA BORGES VALENTE - CPF: 298.578.318-69 (ADVOGADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por empresa executada, os quais questionam a exigibilidade de duplicatas protestadas sem aceite, a ausência de notificação prévia dos protestos, o pagamento parcial da dívida, suposto excesso de execução e defeitos na qualidade dos produtos agrícolas fornecidos. Os agravantes também requerem a suspensão dos protestos por alegarem que comprometem a obtenção de crédito e o regular funcionamento de suas atividades econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de suspensão dos protestos lavrados contra os agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes para que os Embargos à Execução tenham efeito suspensivo.

A existência de duplicatas sem aceite, mas regularmente protestadas, acompanhadas dos comprovantes de entrega da mercadoria, confere aos títulos executividade conforme o art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, não se verificando, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Alegações como pagamento parcial, excesso de execução e ineficácia dos produtos fornecidos demandam dilação probatória e exame aprofundado, sendo inadequadas para fundamentar efeito suspensivo em sede de tutela provisória.

A ausência da demonstração inequívoca da probabilidade do direito torna desnecessária a análise sobre a suficiência da garantia oferecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 300; Lei nº 5.474/68, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1027898-17.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025, DJE 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029251-92.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Brasnorte que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspensão dos protestos em Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que houve indevida inscrição em protesto, sem notificação adequada, o que viciaria o procedimento e prejudicaria sua eficácia como título executivo.

Afirmam que parte do débito (R$41.526,98) foi quitada, porém esse pagamento não foi considerado pela agravada.

Ressaltam que os cálculos apresentados na execução estariam equivocados, com excesso de execução estimado em R$9.291,39.

Sustentam que os insumos agrícolas fornecidos pela agravada apresentaram ineficácia, gerando prejuízo de aproximadamente 50% na produção da lavoura de soja, o que justificaria a revisão contratual, com base na teoria da imprevisão.

Aduzem que a execução está garantida por bem imóvel de valor superior à dívida, devidamente indicado à penhora.

Informam que os protestos indevidamente realizados estão causando sérios prejuízos à reputação e à capacidade de crédito, inviabilizando suas atividades econômicas.

Pedem o provimento do Recurso para reformar a decisão com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e na boa-fé objetiva, diante da garantia da execução por bem imóvel.

Efeito suspensivo indeferido no Id
310502350
.

Na contraminuta, a agravada defende
a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não foram
preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, destacando que o bem oferecido em garantia foi avaliado por particular contratado pelos executados, não tendo sido ainda avaliado de forma independente ou aceito pela exequente
(Id
316628890
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes ajuizaram
E
mbargos à
E
xecução em face de Casa
d
o Adubo S.A., alegando, em síntese, que a execução se baseia em duplicatas sem o devido aceite, que os protestos foram realizados sem notificação pessoal, que efetuaram pagamento parcial do débito no valor de R$41.526,98, que há erro na atualização monetária configurando excesso de execução no valor de R$9.291,39, e que os produtos agrícolas fornecidos pela embargada não possuíam a qualidade assegurada, resultando em quebra de aproximadamente 50% na produção de soja estimada.

Sustentam que a execução está garantida por imóvel indicado à penhora, de valor superior à dívida, e que a manutenção dos protestos impede a obtenção de crédito e o fomento de suas atividades econômicas, gerando sérios transtornos.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos e a tutela provisória de urgência para suspensão dos protestos, por entender que, embora os embargantes tenham indicado bens à penhora, não se verificou a presença de elementos suficientes para a caracterização da probabilidade do direito alegado.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, reiterando os argumentos apresentados nos embargos e pleiteando a reforma da decisão para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução e determinada a baixa dos protestos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e à suspensão dos protestos lavrados contra os agravantes.

O art
.
919 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, ressalvada a hipótese prevista no § 1º, que dispõe:

"
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC; e (
ii
) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ademais, em respeito aosprincípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrarsua real intenção decolaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Analisando as alegações dos agravantes, não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado. A alegação de inexigibilidade do título executivo, baseada na ausência de aceite das duplicatas e em supostas irregularidades na notificação dos protestos, não se sustenta
à primeira vista
.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a Lei nº 5.474/68, em seu artigo 15, inciso II, estabelece que a duplicata não aceita, mas protestada, acompanhada dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, é título executivo. A
execução baseia-se em duplicatas sem aceite, mas protestadas, conforme documentação juntada
na execução
.

A mera alegação de irregularidade na notificação do protesto não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Essa controvérsia exige dilação probatória e será devidamente analisada no julgamento de mérito dos embargos.

Quanto às demais alegações dos agravantes, como o pagamento parcial do débito, o excesso de execução e a ineficácia dos produtos agrícolas fornecidos pela agravada, também não se mostram suficientes, por si só, para caracterizar a probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo. Tais questões demandam análise aprofundada dos fatos e das provas, o que será realizado no julgamento de mérito dos embargos.

Portanto, ausente a probabilidade do direito, sequer é necessário discorrer sobre o imóvel apresentado para fins de garantia do juízo.

Nesse contexto, não estando presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nem para a suspensão dos protestos, a decisão agravada deve ser mantida.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

4. A simples alegação de excesso de execução no valor de R$ 44.574,10, frente ao débito reconhecido de R$ 1.517.143,84, não revela, por si só, probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.

5. A verificação de eventual excesso de execução ou cobrança indevida de encargos demanda dilação probatória e juízo de mérito, sendo inviável reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessário à concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo.

2. A alegação de excesso de execução não acompanhada de prova inequívoca e que dependa de análise de mérito não autoriza a concessão de efeito suspensivo em sede de cognição sumária”.
(N.U 1027898-17.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução e a tutela provisória de urgência para suspensão dos protestos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025